Tribunal: TJSP
Processo: 0009402-14.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009402-14.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO MOI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009402-14.2019.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009402-14.2019.8.26.0496
Comarca
: RIBEIRÃO PRETO (DEECRIM UR6)
Agravante
: MARCELO MOI
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 36976
Execução
penal.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA em tráfico de drogas. Vedação
legal. Ainda que se afaste o caráter hediondo do crime de tráfico
privilegiado, é inadmitida a concessão do benefício aos
reincidentes em tráfico seja com ou sem a aplicação do redutor do
§ 4o. Inteligência do artigo 83, V, da LEP. Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
MARCELO MOI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do
DEECRIM Comarca de Ribeirão Preto UR6, por meio da qual foi indeferido seu
pedido de livramento condicional, em face da reincidência específica em tráfico de
drogas, nos autos da execução no 0000727-57.2018.8.26.0509.
Recorre, buscando o afastamento da hediondez do crime de tráfico
privilegiado e, consequentemente, a possibilidade de obter o livramento
condicional (fls. 01/06).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 39/42), por ocasião do
juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus próprios fundamentos (fls. 44).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 52/56).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009402-14.2019.8.26.0496 -Voto no
3
O agravante ostenta mais de uma condenação por crimes de tráfico
de drogas, sendo uma delas na modalidade privilegiada e a outra sem a incidência
da causa redutora, além de condenações por outros delitos.
Como a primeira condenação por tráfico de drogas privilegiado já
havia transitado em julgado, foi considerado reincidente específico com a
superveniência de nova condenação pelo mesmo delito.
Diante da reincidência específica, tornou-se inviável a obtenção de
livramento condicional. A vedação decorre de previsão constante do art. 83, V, do
Código Penal.
O legislador ordinário decidiu pelo afastamento da concessão do
benefício aos reincidentes específicos tanto por crime hediondo, como pela prática
de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e
terrorismo, isso denota que o objetivo da norma foi o de priorizar o interesse
social, a garantia da ordem pública ao retirar essa possibilidade de antecipação da
liberdade àqueles que, pela prática reiterada dos crimes mencionados,
demonstram total descaso com o bom convívio social e a manutenção da ordem
pública.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
adotando entendimento, inclusive, da Corte Suprema deste País:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE REINCIDENTE
ESPECÍFICO EM TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão
da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009402-14.2019.8.26.0496 -Voto no
4
- É incabível a concessão de livramento condicional ao reincidente
específico em tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 83, V, do Código
Penal. Precedentes.
- Habeas corpus não conhecido. (HC 202.993/SP, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 26/04/2013)”.
É de se notar que, ainda que a primeira condenação tenha sido
imposta pela prática de tráfico privilegiado, permanece a vedação legal pela
reincidência específica, pois o art. 83, V, do CP é expresso ao proibir a concessão
do livramento condicional não apenas aos reincidentes em crimes hediondos, mas
também aos apenados pela prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo.
Portanto, a vedação não se deve à suposta hediondez do crime de
tráfico de drogas privilegiado, mas ao fato de o agravante ser reincidente neste
delito e existir vedação expressa no Código Penal, seja ele privilegiado ou não.
Esses, portanto, os motivos que reputo suficientes para a manutenção
da r. decisão ora atacada.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator